Tribunal: TJES
Processo: 5007394-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007394-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO SOUZA SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 01ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, no qual a defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e alega que a pequena quantidade de drogas apreendida indicaria condição de usuário, além de apontar contradição entre vídeos apresentados e a versão policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se as circunstâncias do caso autorizam a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas; e (iii) determinar se as alegações defensivas acerca da ausência de indícios de traficância podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na gravidade da conduta, evidenciada pela variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreendidos em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

4. A apreensão de 2 pinos de cocaína e 1 pedra de crack ocultados na boca do paciente, além de 22 pinos de cocaína e 8 porções de maconha embaladas para venda, celular e dinheiro em notas de pequeno valor, revela elementos indicativos da prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. A alegação de que o paciente seria mero usuário demanda aprofundado exame probatório incompatível com o rito célere e a cognição limitada do habeas corpus, especialmente diante dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06.

6. Os vídeos apresentados pela defesa não permitem identificar, de forma inequívoca, o local, o horário ou a diligência policial relacionada à apreensão dos entorpecentes, inviabilizando o reconhecimento imediato da alegada inconsistência da versão acusatória.

7. A análise da suficiência dos indícios de autoria e materialidade deve ser realizada pelo juízo de origem no curso da instrução criminal, sendo inadequada a dilação probatória na via mandamental.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública.

9. A alegada similitude com outro processo criminal não pode ser reconhecida sem documentação comprobatória e sem incursão probatória incompatível com o habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade, acondicionamento e contexto da apreensão dos entorpecentes, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A análise acerca da destinação da droga para consumo pessoal ou tráfico exige exame das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06.

3. O habeas corpus não admite dilação probatória para reexame aprofundado de fatos e provas.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO SOUZA SANTOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos autos da ação penal n.
5004348-06.2026.8.08.0021
.

O impetrante sustenta que a conversão da prisão em flagrante do paciente, detido por suposto crime de tráfico de drogas, em prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea.

Adicionalmente, defende que a imposição de medidas cautelares diversas é suficiente e apropriada ao caso, considerando, sobretudo, que a manutenção da custódia cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.

Além disso, aduz que os vídeos apresentados pela defesa contradizem a versão dos fatos narrada pela polícia.

Aponta que a pequena quantidade de drogas revela somente a sua condição de usuário, mas não a prática do crime de tráfico de drogas.

Consigna, também, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

O impetrante pugna, liminarmente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida pela em. Desa. Plantonista, Marianne Judice Mattos, Id.
19334979
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id.
19532896
.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Petitório acostado pela defesa, Id. 19729771, requerendo a reconsideração da decisão indeferitória, destacando que “este mesmo patrono logrou êxito na liberdade de um acusado em caso similar distribuído sob o número
5001138-95.2026.8.08.0004
.”

Decisão proferida Id.
19732776
, indeferindo o pedido de reconsideração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO SOUZA SANTOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos autos da ação penal n. 5004348-06.2026.8.08.0021.

O impetrante sustenta que a conversão da prisão em flagrante do paciente, detido por suposto crime de tráfico de drogas, em prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea.

Adicionalmente, defende que a imposição de medidas cautelares diversas é suficiente e apropriada ao caso, considerando, sobretudo, que a manutenção da custódia cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.

Além disso, aduz que os vídeos apresentados pela defesa contradizem a versão dos fatos narrada pela polícia.

Aponta que a pequena quantidade de drogas revela somente a sua condição de usuário, mas não a prática do crime de tráfico de drogas.

Consigna, também, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

O impetrante pugna, liminarmente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida pela em. Desa. Plantonista, Marianne Judice Mattos, Id. 19334979, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 19532896.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Petitório acostado pela defesa, Id. 19729771, requerendo a reconsideração da decisão indeferitória, destacando que “este mesmo patrono logrou êxito na liberdade de um acusado em caso similar distribuído sob o número 5001138-95.2026.8.08.0004.”

Decisão proferida Id. 19732776, indeferindo o pedido de reconsideração.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei n. 11.343/06
.

Consta da exordial acusatória que, em 18/04/2026, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, policiais militares avistaram o denunciado agachado em uma esquina, que fugiu ao notar a presença policial.
Abordado, foram encontrados 2 pinos de cocaína e 1 pedra de crack na sua boca. Em diligências no local, foi localizada uma sacola com 22 pinos de cocaína, 8 porções de maconha, todas embaladas para venda, um celular e R$ 144,00 em notas de baixo valor.

Consigna, ainda, a denúncia que [o]
denunciado admitiu "estar no movimento"
e ser o dono da sacola com entorpecentes.

Rememorados os fatos, não vejo razão para o acolhimento das teses defensivas.

A custódia cautelar está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada na variedade das drogas, na forma em que elas estavam acondicionadas e apreendidas em local de intenso tráfico, o que inviabiliza a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas, ainda que o paciente ostente as alegadas condições pessoais favoráveis.

Ademais, ao menos nesta via estreita, não é possível identificar das mídias acostadas aos autos eletrônicos, o local exato da gravação, o horário, nem mesmo a diligência que culminou na apreensão das drogas com o paciente.

Tais alegações de ausência de indícios de autoria delitiva devem ser dirigidas ao juízo de origem, no curso da instrução da ação penal.

Da mesma forma, o artigo 28, § 2º da Lei n. 11.343/06, preconiza que: “[p]ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Assim, tendo em vista que foram apreendidos 2 pinos de cocaína, 1 pedra de crack, que supostamente o paciente escondia na boca, além de 22 pinos de cocaína e 8 porções de maconha encontradas em uma sacola no local da abordagem, tais fatos demandam a instrução do feito, não sendo viável o debate nesta via.

Por fim, não é possível identificar a similaridade entre o paciente em questão e o réu da ação penal n. 5001138-95.2026.8.08.0004. Isso se deve tanto à ausência de de documentos da referida ação quanto ao fato de que tal análise exigiria incursão probatória, o que, reitero, é inviável no procedimento de habeas corpus.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.